Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSPLANTE HEPÁTICO. GRAVIDADE DO QUADRO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO IMEDIATA DO RESPECTIVO CUSTEIO. MULTA COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão pela qual concedida a tutela de urgência, em ação de obrigação de fazer, determinada à operadora de plano de saúde a imediata autorização e o custeio de transplante hepático do beneficiário a ser realizado no hospital em internado o paciente, com a equipe médica responsável, vedada a transferência hospitalar e fixada multa diária.
2. A Lei 9.656/98 impõe às operadoras a cobertura integral de internações hospitalares, honorários médicos e materiais necessários ao tratamento das doenças cobertas, vedando restrições não previstas em lei. 2.1. O quadro clínico do beneficiário é grave, diagnóstico de cirrose avançada, hipertensão portal, carcinoma hepatocelular recidivado e demais comorbidades, sendo o transplante hepático procedimento indispensável e urgente para preservação da vida. 2.2. A operadora apresentou negativa genérica, limitando-se a informar existência de rede credenciada, sem demonstrar viabilidade clínica de transferência do beneficiário ou equivalência técnica e estrutural entre os hospitais indicados e aquele em que o paciente já se encontra internado. 2.3. O hospital em que o agravado/beneficiário está internado integra a rede credenciada da operadora, circunstância que esvazia a tese de não haver vínculo contratual para a realização do procedimento. Além disso, a urgência médica impede a remoção do paciente e justifica a determinação judicial de custeio imediato do procedimento, atendidos os requisitos do art. 300 do CPC.
3. A multa diária fixada em R$ 10.000,00 é proporcional e encontra respaldo no art. 537 do CPC, constituindo instrumento legítimo para assegurar o cumprimento tempestivo da ordem judicial. De qualquer forma, a própria agravante afirma ter cumprido a decisão, o que esvazia a pretensão de revisão do valor arbitrado.
4. A gravo de instrumento conhecido e desprovido.